Tribunal: STF
Processo: AP 2639
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de CLODOALDO CABRAL, em razão de Denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 10.880/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 29/10/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, observadas as regras do art. 29, caput e art. 69, caput, ambos do Código Penal.



    Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais.



    Em 20/5/2025, acolhendo a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 38), substituí a prisão preventiva de CLODOALDO CABRAL pela prisão domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida da imposição de medidas cautelares (art. 318-B, do Código de Processo Penal) (eDoc. 38).



    Em 21/11/2025, a Defesa de CLODOALDO CABRAL requereu a juntada de comprovantes de comparecimento na consulta realizada no dia 17/11/2025 e na sessão de fisioterapia realizada no dia 12/11/2025, bem como autorização para comparecer a consulta médica “com o neurocirurgião para o dia 10/12 às 14h15min” e para fazer visitas quinzenais ao seu genitor, internado em casa de assistência ao idoso - Asilo Santo Antônio (eDoc. 252).



    Os requerimentos estão instruídos com: (a) comprovante de agendamento de consulta com neurocirurgião para 10/12/2025, às 14h15min, na Clínica Uberaba/MG e (b) Ofício nº 010/2025 -ASA/STO, por meio do qual o Asilo Santo Antônio, em Uberaba/MG, ressalta a importância da visitação ao Sr. Claudomiro Cabral pelo filho CLODOALDO CABRAL e noticia que “as visitas ao Asilo Santo Antônio serão monitoradas pela equipe técnica da instituição e ocorrerão a cada 15 (quinze) dias, ás terças feiras, iniciando as 13h e terminando as 16hs, respeitando todas as normas de segurança e observando eventuais determinações judiciais pertinentes” (eDoc.252).



    É o relatório. DECIDO. 



    O requerente comprovou a marcação de consulta, na especialidade neurocirurgia, para o dia 10/12/2025, às 14h15, na Clínica Uberaba/MG.



    A Defesa comprovou, também, que o pai do requerente reside na instituição Associação Beneficente 8 de Setembro (Asilo Santo Antônio) e que as visitas são quinzenais, às terças-feiras, com início às 13h e término às 16h.



    No referido ofício subscrito pela Assistente Aocial do mencionado Asilo, consta, ainda, que “cumpre destacar que o Sr. Claudomiro, idoso sob nossos cuidados, apresenta quadro de fragilidade emocional decorrente do afastamento de seus vínculos familiares. O reencontro com seu filho é de extrema relevância para o fortalecimento de sua saúde psíquica, afetiva e emocional, contribuindo de forma significativa para o seu bem-estar e qualidade de vida” (eDoc.252).



    Diante do exposto, tratando-se de situação relativa à saúde do requerente, nos termos do art. 21 do Regimento Interno desta SUPREMA CORTE, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento de CLODOALDO CABRAL, no dia 10/12/2025, durante o período estritamente necessário para que compareça à consulta agendada para às 14h15, na Clínica Uberaba, localizada na Avenida Santa Beatriz da Silva, 1880 – Santa Maria, Uberaba/MG.



    AUTORIZO, também, o deslocamento de CLODOALDO CABRAL, durante o período estritamente necessário para realização de visitas quinzenais ao genitor, sempre às terças-feiras, das 13h às 16h, na Associação Beneficente 8 de setembro (Asilo Santo Antônio), localizada na Praça Dr. Thomaz Ulhôa, 210, Uberaba/MG.



    A Defesa deve deve juntar aos autos, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), os documentos que comprovem a efetiva realização da visita ao seu genitor, bem como a realização da consulta autorizada para o dia 10/12/2025.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas a ele impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Uberaba/MG, para conhecimento e acompanhamento, com cópia desta decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente